Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-72.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001722-72.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE RESCISÃO.
CONTRADIÇÃO
E OMISSÕES

INEXISTENTES. FINALIDADE INFRINGE
NTE DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de
d
eclaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que
julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários, fixando verba de R$ 29.400,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão
consiste em verificar a existência de
contradição
e
omissões no acórdão embargado, quanto: (i) à validade das cláusulas contratuais sobre rescisão e formas de pagamento; (
ii
) ao suposto adimplemento das obrigações mediante termos de quitação; (
iii
) à impossibilidade de intervenção judicial em contrato regularmente celebrado; e (
iv
) aos critérios utilizados no arbitramento dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente todos os pontos levantados, concluindo que a ausência de estipulação contratual específica quanto à remuneração na hipótese de resilição unilateral
atrai a aplicação d
o art. 22, § 2º, do EOAB, legitimando o arbitramento judicial.

4. As formas de remuneração previstas no contrato regem a prestação regular e contínua dos serviços, não alcançando os efeitos da rescisão antecipada imotivada promovida pelo contratante.

5. Os termos de quitação apresentados foram considerados genéricos, sem indicação precisa dos serviços prestados e dos valores quitados, não produzindo prova cabal do adimplemento.

6.
Não houve revisão judicial do contrato, mas sim interpretação e integração de lacuna mediante aplicação de norma cogente que tutela o direito à remuneração pelos serviços prestados.

7. O valor arbitrado baseou-se em apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, levando em conta os atos processuais efetivamente praticados pelo embargado nas demandas listadas, a complexidade dos feitos e a utilidade econômica resultante.

8
. O recurso revela nítido inconformismo com o resultado do
julgamento, sem apontar vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento: “
1. A ausência de estipulação contratual sobre remuneração em caso
de rescisão unilateral justifica o arbitramento judicial dos honorários, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

2. Termos de quitação genéricos, sem discriminação dos serviços prestados, não afastam o direito à contraprestação pelos atos efetivamente realizados.

3. O arbitramento por apreciação equitativa deve observar os critérios legais previstos no art. 85,
§
§
2º e
8º, do CPC.

4. Embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito do julgado
, nem à reapreciação de fundamentos jurídicos devidamente enfrentados.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022; Lei n. 8.90
6/1994, art. 22, § 2º; CC,
arts
. 320 e 421, parágrafo único.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, REsp n. 2.158.327/MT,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos p
elo

BANCO BRADESCO S.A.

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento
unânime,
negou provimento ao
recurso de apelação
interposto pelo ora embargante
contra sentença que
,
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários
movida por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 29.400,00 (vinte nove mil e quatrocentos reais), com a incidência de juros de mora a contar da citação pela
taxa SELIC e correção monetária a partir do arbitramento pelo IPCA

(id.
314328875
)
.

Em suas razões, o recorrente aponta a existência de
contradição e omissões
no julgado.

Quanto à contradição, sustenta que o acórdão
fundamentou-se
na premissa de que, devido à resilição antecipada do contrato, o embargado faria jus ao arbitramento dos honorários, sendo que há cláusula contratual sobre o tema, que prevê expressamente a possibilidade de rescisão a qualquer momento e

o modo
como ela se daria, inclusive
estabelecendo
a forma de pagamento dos valores não quitados, razão pela qual reputa
e
quivocad
o o fundamento
adotad
o
.

Em relação às omissões, alega que a decisão não
levou em conta
as diversas formas de remuneração previstas no contrato e que todos os honorários estão quitados. Aduz que sua
contranotificação
foi desconsiderada, a qual evidenciaria a inexistência de valores devidos, havendo, inclusive, crédito em seu favor, e que o embargado jamais foi contratado para atuar nas ações com promessa de pagamento somente ao final das demandas, sempre recebendo quantias adiantadas conforme o cumprimento das fases processuais.

Assevera
ser ilegal
o deferimento d
a
verba honorária com

base na rescisão unilateral imotivada, pela natureza da contratação dos serviços

entre

advogado e cliente,

e que
a cláusula rescisória constante da avença entabulada dispõe que
ambas as
partes pode
m
rescindi-la de forma imotivada a qualquer tempo, bastando o envio de notificação com pelo menos 30 dias de antecedência, providência que foi efetivada, motivo pelo qual não há que se falar em desequilíbrio contratual.

Consigna a existência de omissão acerca do termo de quitação,
salientando que,
tratando-se de contratação de serviços massificada envolvendo milhares de ações ao longo de mais de trinta e um anos de relacionamento contratual, seria inviável exigir a individualização de cada processo nos instrumentos de quitação, sendo suficiente a indicação do fato gerador, como efetivamente constou nos termos apresentados.

Defende haver omissão
no que tange
à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regularmente celebrados, questionando a razão pela qual o princípio da intervenção mínima do Estado

não foi observado, especialmente considerando que se tratava de contratação entre partes plenamente capazes e experientes. Indaga como pode ser condenado ao pagamento de honorários se o contrato cont
ém
previsão expressa quanto às formas de remuneração, se as cláusulas contratuais não têm valor, se há alguma irregularidade no instrumento e se h
ouve

revisão contratual de ofício sem pedido nesse sentido na petição inicial.
Afirma
que o artigo 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia pressupõe ausência de estipulação contratual, hipótese não configurada nos autos.

Narra
a presença de omissão
em relação
aos parâmetros utilizados para o arbitramento do
importe
de R$ 29.400,00,
reputando
ser
praticamente
impossível compreender o critério adotado.
Pontua

que o embargado já receb
eu
honorários pelas fases processuais cumpridas,
o que configura

bis in idem
, e

que
o julgado não ponderou que nada
foi
recuper
ad
o nas ações judiciais objeto da demanda,

arguindo

como o
recorrido
poderia receber
a verba
se seu trabalho em nada impactou o resultado das ações
,
de modo a acarretar

o

enriquecimento indevido

pelo
receb
imento de

quantum
superior ao próprio credor
.

Por fim,
menciona que
as omissões perpetradas no presente são
idênticas às
reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça
em
precedente
envolvendo as mesmas partes
, contrato e objeto
, caracterizando
negativa de
prestação jurisdicional

e violação ao art. 1.022, II
, do CPC
.

Com essas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos
, com a concessão de efeitos infringentes,
a fim de que
o acórdão seja reformado para
julga
r
improcedente o pedido inicial
e, s
ubsidiariamente,
para reconsiderar o valor arbitrado
. Ainda,
prequestiona
os dispositivos tidos como violados caso
desprovido o recurso.

O embargado
apresentou contrarrazões
, pugnando
pela rejeição dos
aclaratórios

(id.
315894353
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante sustenta haver contradição no julgado, relativa à previsão contratual sobre a rescisão, e omissões a respeito: (i) da análise de todos os termos do contrato de prestação de serviço, em especial quanto às formas de remuneração existentes,
ao adimplemento
dos valores
devidos,
e
à
livre rescisão sem
configurar
ato abusivo
ou
justa causa; (
ii
) do termo de quitação; (
iii
) das cláusulas existentes na avença, com ausência de pedido de revisão ou anulação, de modo que inviável a intervenção judicial;
e
(
iv
) dos parâmetros utilizados para o arbitramento da verba, sem consideração do resultado das ações que ensejaram a demanda
. Além disso, cita
decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu
omissões idênticas às ora apontadas, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)
Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, sendo certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:
(...)

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ,
AREsp
n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

A propósito, o recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo apelado como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do
advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:
(...)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as partes, de modo que o apelado visa ao arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id. 305845452), são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de
remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:
(...)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa da instituição financeira, sem que o recorrido tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Para mais, não prospera o argumento do apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ainda, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo apelante em decorrência da contratação dos serviços do recorrido extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do pleito subsidiário de minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:
(...)

Na hipótese, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

À vista disso, o arbitramento judicial dos honorários deve ser feito por apreciação equitativa, na forma do § 8º do retromencionado artigo, e não se confunde com os honorários
sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que:

(i) na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0000626-59.2016.8.04.2301, da Comarca de Apuí/AM, ajuizada em 15/12/2016, cujo valor da causa em 20/11/2024 era de R$ 107.032,85, foram elaborados, além da petição inicial, requerimento de diligências e manifestação de concordância com laudo de avaliação;

(
ii
) na Ação de Busca e Apreensão n. 0627371-11.2014.8.04.0001, da Comarca de Manaus/AM, ajuizada em 04/09/2014, assumiu a representação nos autos em 18/09/2015, cujo valor da causa até 20/11/2024 perfazia R$ 124.386,60, foram promovidas diversas diligências e requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução;

(
iii
) na Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial n. 0000013-64.2017.8.04.3801, da Comarca de Coari/AM, ajuizada em 18/01/2017, cujo valor da causa em 20/11/2024 equivalia a R$ 145.713,25, foram elaborados, além da petição inicial, impugnação aos embargos à execução e requerimento de diligências; e

(
iv
) na Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial n. 0000112-69.2014.8.04.6701, da Comarca de Santo Antônio do Içá/AM, ajuizada em 29/08/2014, cujo valor da causa em 20/11/2024 era de R$ 117.777,60, foi elaborada a petição inicial e realizadas diligências.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que o valor arbitrado pela Magistrada singular - R$ 29.400,00 (vinte nove mil e quatrocentos reais) - não se encontra desproporcional, visto que atende ao grau de complexidade da causa, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo apelado, observadas as peculiaridades de cada caso.

Deste modo, entende-se razoável manter o
quantum
fixado em sentença, visto que se encontra de acordo com os princípios
razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio das demandas.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu este Sodalício:
(...)

Por fim, no que se refere ao termo inicial dos juros e da correção monetária, não merece acolhimento a pretensão do recorrente.

Deveras, os juros devem incidir a contar da citação, quando se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento, tendo agido com acerto o Juízo de primeira instância.

Em relação aos índices, vislumbra-se que a sentença aplicou corretamente o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros legais, conforme
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do

CPC, uma vez que já foram fixados no percentual máximo na origem.

(id.
311992362
).

Como se vê, o acórdão embargado
examinou minuciosamente todas as questões suscitadas pel
a instituição financeira
, tendo enfrentado de forma completa e fundamentada os temas devolvidos à apreciação deste Sodalício, inexistindo qua
is
quer dos vícios alegados que justifiquem o acolhimento da presente insurgência.

No tocante à contradição referente à existência de cláusula sobre a rescisão, verifica-se que o julgado não negou a previsão rescisória no contrato firmado entre as partes, mas sim consignou, de forma expressa e fundamentada, que inexiste no instrumento disposição específica estabelecendo a forma de remuneração a
que faria jus o advogado na hipótese de resilição unilateral e imotivada promovida pelo contratante antes do término dos processos judiciais patrocinados.

A distinção foi claramente explicitada no julgado. Uma questão é estabelecer que o contrato pode ser rescindido unilateralmente - o que configura mera faculdade de denúncia da avença
; o
utra, substancialmente diversa, é definir o
quantum
remuneratório
devido

a
o profissional pelos serviços já prestados até o momento da ruptura antecipada do vínculo contratual
, previsão esta que
não consta do instrumento celebrado entre os litigantes, caracterizando a
“
falta de estipulação ou acordo
”
a que alude o artigo 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

Nesse contexto, a
s formas de pagamento previstas no contrato - distribuição da ação, garantia do processo, recuperação final do crédito, honorários de sucumbência e irrecuperabilidade declarada - pressupõem o curso normal da prestação dos serviços e, em alguns casos, a obtenção de êxito ao término das demandas. Não regulam, contudo, a situação específica em que o cliente, exercendo a faculdade de denúncia, põe fim à relação contratual antes que o advogado possa concluir os trabalhos e fazer jus aos pagamentos condicionados ao
resultado final
.

Relativamente às omissões ventiladas, constata-se que igualmente não se configuram os vícios alegados. O embargante, em verdade, pretende que o acórdão seja reformulado para acolher sua tese jurídica, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, cujo escopo restringe-se ao saneamento de obscuridades, contradições, omissões quanto a questões efetivamente devolvidas e erros materiais.

A
tese
de que o julgado não teria considerado que todos os honorários estariam quitados não encontra respaldo na fundamentação expendida, que analisou detidamente a natureza plurifásica do contrato e concluiu que os pagamentos realizados
referiam-se
aos valores adiantados em conformidade com as cláusulas contratuais durante a vigência da avença, não abrangendo a remuneração proporcional pelos serviços prestados até a rescisão unilateral nos processos que não chegaram ao término.

Além disso, a
contranotificação mencionada pelo banco foi
devidamente
sopesada no contexto probatório dos autos, não possuindo força para ilidir a pretensão autoral, especialmente considerando que o escritório de advocacia demonstrou de forma inequívoca os serviços efetivamente prestados em cada um dos processos objeto da demanda, mediante a juntada de petições, despachos, certidões e demais documentos que comprovam a atuação profissional desenvolvida.

No que concerne aos termos de quitação, o acórdão enfrentou a
matéria
de maneira profunda e tecnicamente irrepreensível. A fundamentação expendida encontra-se em perfeita consonância com o artigo 320 do Código Civil e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhecem a invalidade das quitações genéricas como meio de prova do adimplemento de obrigações específicas.

Deveras, os instrumentos apresentados são manifestamente genéricos, desprovidos das especificações necessárias à identificação precisa das obrigações quitadas, uma vez que não indicam a que processos se referem
nem
discriminam os valores pagos
, tampouco
permitem vincular os montantes a cada uma das demandas judiciais objeto da ação.

Neste ponto, vale registrar
que o fato
de a prestação de serviços ter caráter massificado não autoriza a dispensa dos requisitos legais da quitação, que constituem garantia de segurança jurídica nas relações obrigacionais.

Outrossim,
inexiste
indevida
intervenção judicial no contrato,
na medida em que
o Poder Judiciário
se
limitou a interpretar as cláusulas contratuais e a integrar a lacuna verificada mediante aplicação da norma legal pertinente, qual seja, o artigo 22, § 2º, da Lei
n.
8.906/1994.

Em verdade, n
ão houve revisão judicial do ajuste, mas sim reconhecimento do direito à remuneração pelos serviços prestados,
o qual
não pode ser afastado pela vontade das partes contratantes, por se tratar de norma de ordem pública que tutela a dignidade do trabalhador e veda o enriquecimento sem causa.

Assim, o
princípio da intervenção mínima do Estado, previsto no artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, não foi vulnerado.
A aplicação de norma cogente que assegura ao advogado o direito à contraprestação pelo trabalho realizado não configura intervenção estatal ilegítima, mas sim cumprimento da função jurisdicional de aplicar o direito objetivo às situações concretas submetidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ressalte-se que o embargante indaga como pode ser condenado ao pagamento de honorários se o contrato contém previsão expressa quanto às formas de remuneração, sendo que a resposta já foi explicitada no acórdão embargado: porque tais modalidades de pagamento aplicam-se ao curso normal da prestação de serviços, não regulando a hipótese de resilição antecipada unilateral.
De fato, o
ajuste não é nulo nem irregular, mas lacunoso quanto a esta situação, o que justifica o arbitramento judicial com fundamento na norma legal aplicável à espécie.

Quanto aos parâmetros do arbitramento, o julgado especificou de forma pormenorizada os serviços prestados em cada um dos quatro processos objeto da demanda, discriminando as peças processuais elaboradas, as diligências promovidas, os valores das causas atualizados e o estágio processual atingido em cada feito. O valor arbitrado - R$ 29.400,00 - observou os critérios legais previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, tendo sido fixado por apreciação equitativa em consonância com o § 8º do mesmo dispositivo.

Para mais
, a
alegação de que o banco nada recuperou nas ações executivas, razão pela qual não seriam devidos honorários, revela equívoco quanto à natureza da obrigação advocatícia. O profissional tem direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, independentemente do
resultado final
alcançado, porquanto sua obrigação é de meio e não de resultado. Ademais, o ajuizamento das demandas proporcionou à instituição financeira benefícios fiscais relacionados à dedução de perdas, configurando vantagem econômica derivada da atuação profissional desenvolvida.

Ainda
, a menção à decisão proferida no REsp
n.
2.158.327/MT não evidencia omissão no presente julgado. Naquele precedente, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao Tribunal estadual porque o acórdão então proferido não havia se manifestado especificamente sobre os termos de quitação e a existência de etapas concluídas pendentes de pagamento.

No presente,
de modo diverso
, o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada ambas as questões, concluindo pela invalidade dos termos de quitação ante sua genericidade e reconhecendo que os serviços prestados nos processos objeto da demanda não foram quitados, justificando o arbitramento judicial.

Inexiste, portanto, similitude entre as situações. O que se verifica é que o
recorrente
,
irresignado com o resultado desfavorável do julgamento, vale-se dos embargos de declaração com nítido propósito de obter a reforma da decisão mediante rediscussão de questões já decididas, o que não se coaduna com a natureza e finalidade desta modalidade recursal.

Aliás, o
s embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do mérito ou para a apresentação de nova tese jurídica não suscitada oportunamente, destinando-se exclusivamente ao esclarecimento de pontos obscuros, à eliminação de contradições, ao suprimento de omissões quanto a questões devolvidas ao Tribunal e à correção de erros materiais.

A propósito, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por conseguinte, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes

não prospera. Os embargos de declaração somente comportam efeitos modificativos quando, ao sanar omissão, contradição ou obscuridade, alterem substancialmente o
resultado do julgamento. Na espécie, não se verificando a presença de vício passível de correção, descabe a alteração da decisão embargada.

Acerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Em face do exposto,
inexistindo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
,

REJEITO
os
embargos de declaração opostos p
elo

BANCO BRADESCO S.A.
,
mantendo-se
incólume
o acórdão embargado em todos os seus termos.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025